Tribunal: TJDFT
Processo: 0733987-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. VERIFICAÇÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. REGULARIZAÇÃO DE CADEIA DOMINIAL. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. VÍNCULO CONTRATUAL. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. FATO GERADOR À ÉPOCA QUE A PARTE ERA PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR. TAXAS DEVIDAS. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Constatada a existência de contradição, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.

2. A responsabilidade pela regularização e transferência do imóvel é do adquirente, salvo cláusula em contrário, como disposto no artigo 490 do Código Civil. 2.1 O vendedor originário não pode exigir o cumprimento da obrigação contra terceiro não integrante da lide processual e com o qual não possui vínculo contratual, de modo que o pedido deve ser julgado procedente para o adquirente originário ser condenado a transferir o imóvel e cumprir o contrato firmado entre as partes.

3. É imperiosa a manutenção da continuidade registral, uma vez que, nos termos do artigo 195 da Lei no. 6.015/1973, Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro. A continuidade do registro vai de encontro à Segurança Jurídica na cadeia de titularidade do registro.

4. As contribuições de caráter condominial cobradas por associação de moradores, nos termos fixados pela legislação, têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários/possuidores do bem localizado dentro do condomínio efetivar a quitação dos débitos. Inteligência da Lei 13.468/2017. 4.1 Desde o julgamento do Tema 886 do Superior Tribunal de Justiça, extraiu-se a ratio decidendi acerca da apuração da relação jurídica material desenvolvida entre as partes e o condomínio, a fim de viabilizar o pagamento das taxas condominiais.

5. Recurso de Diumari Silva conhecido e parcialmente provido para sanar omissão. Conhecido e negado provimento ao recurso da Associação Pro-Moradia.